Tribunal: TJMT
Processo: 1014721-54.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014721-54.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE MARINHO registrado(a) civilmente como VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), ANA LETICIA BRUNO GONCALVES - CPF: 003.032.361-40 (IMPETRANTE), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DIRETORA DO FORUM DA COMARCA DE CUIABÁ/MT E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS DO FÓRUM DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FÓRUM DA COMARCA DE DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NA SESSÃO DO PLENÁRIO VIRTUAL REALIZADA ENTRE 07 A 13/03/2024, À UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (MÁRCIO VIDAL). PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA , CONVOCADO PARA COMPOR O QUÓRUM MINIMO LEGAL, DEVIDO À FALTA DE QUÓRUM MINÍMINO DECORRENTE DA AUSÊNCIA JUSTIFICADA DO 1º VOGAL (DES. LUIZ CARLOS DA COSTA) E IMPEDIMENTO DA EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – PROCESSO SELETIVO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS NAS ÁREAS DE SERVIÇO SOCIAL E PSICOLOGIA DO FÓRUM DE CUIABÁ-MT – EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH VÁLIDA, CATEGORIA B OU SUPERIOR) PARA INSCRIÇÃO – AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – COMPROVAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.

À luz do artigo 5.º, LXIX, da CRF, e do artigo 1.º, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão, ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo.

Mostra-se
desarrazoada a exigência de apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior, para deferimento da inscrição em processo seletivo, pois não se trata de requisito legal para o exercício das atribuições do cargo de Assistente Social.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Eminentes Pares,

Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo, impetrado por
Ana Letícia Bruno Gonçalves
, contra o ato, tido por ilegal, praticado pela
Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá
, consistente na ameaça de ser indeferida sua inscrição no processo seletivo para credenciamento de Pessoas Físicas nas áreas de Serviço Social e Psicologia do Fórum da Capital, tendo em vista a exigência contida no item 5.2, inciso III, do Edital n. 001/2023/GRHFC - apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior.

Aduz a Impetrante que é assistente social e exerce atividade no Fórum da capital, no entanto, ao efetuar sua inscrição para o credenciamento para contratação de assistentes sociais e psicólogos, seleção regida pelo Edital n. 001/2023/GRHFC, deparou-se com a exigência de apresentação de cópia do seguinte documento: Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior.

Assevera que a exigência de condução de veículo automotor (categoria B da CNH) não diz respeito às atribuições do cargo de Assistente Social.

Sustenta, ainda, que os assistentes sociais do Fórum da Capital não exercem essa função, porque há motoristas devidamente habilitados que acompanham as diligências realizadas pelos profissionais credenciados.

Diante da possibilidade de ter sua inscrição indeferida pela falta desse documento, ou seja, sob a alegação de
justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo,
Ana Letícia impetra este Remédio Constitucional e requer deferimento da medida liminar
inaudita altera pars,
para que não seja exigida na sua inscrição a apresentação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e que a ausência desse documento não a impeça de participar do certame.

O pedido de liminar foi deferido, nos termos da decisão de id. 173408679.

A autoridade coatora prestou informações (id. 175076676).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação e pugna pela denegação da ordem (id. 176310150).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pela denegação da segurança (id. 182417685).

É o Relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como explicitado,

Ana Letícia Bruno Gonçalves
insurge-se contra o ato, tido por ilegal, praticado pela Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá, consistente na ameaça de ser indeferida sua inscrição no processo seletivo para credenciamento de Pessoas Físicas nas áreas de Serviço Social e Psicologia, tendo em vista a exigência contida no item 5.2, inciso III, do Edital n. 001/2023/GRHFC - apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior.

Denota-se dos autos que a Impetrante se inscreveu para concorrer a uma das vagas destinadas ao Serviço Social do Fórum da Capital, ofertadas pelo Processo Seletivo de Credenciamento de Pessoas Físicas, regido pelo Edital n. 001/2023/GRHFC (id. 173249162).

O referido Edital, disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico, na edição n. 11475, em 02/06/2023, sob as atribuições legais da Juíza de Direito e Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva, relaciona no item 5.2, inciso III, como exigência para inscrição o seguinte documento:
cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior.

Inconformada com o fato de não possuir a documentação e, diante do risco de ter sua inscrição indeferida por esse fato, Ana Letícia impetra este Mandado de Segurança Preventivo.

À luz do artigo 5
o
, LXIX, da CRF, e do artigo 1
o
, da Lei n. 12.016/2009, o Mandado de Segurança é ação constitucional, franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão,
ou ameaça de lesão, em decorrência da conduta ilegal ou abusiva, comissiva ou omissiva, praticada por autoridade pública, ou por quem as suas vezes fizer.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que o justo receio de sofrer violação a direito líquido e certo deve estar cabalmente demonstrado no Mandado de Segurança Preventivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. VERBAS PAGAS POR FORÇA DE DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. CAUSA DE PEDIR RECURSAL. INSUFICIÊNCIA PARA DEMONSTRAR VIOLAÇÃO A LEI. INADMISSIBILIDADE.

1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).

2. Conforme pacífica orientação deste Tribunal Superior, ?o cabimento de mandado de segurança preventivo exige muito mais do que um mero receio subjetivo da lesão a um direito, mas sim a existência de uma ameaça real, plausível, concreta e objetiva, traduzida em atos da Administração preparatórios ou ao menos indicativos da tendência da autoridade pública a praticar o ato ou a se omitir deliberadamente quando esteja obrigada a agir. Portanto, no mandado de segurança preventivo é indispensável para a concessão da ordem a demonstração inequívoca de efetiva a ameaça de lesão a direito líquido e certo defendido pela impetrante, o que decorre de atos concretos da autoridade apontada como coatora?
( AgInt no MS 25.563/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020). Precedentes.

3. Não há falar em decadência tributária, quando a sentença trabalhista, ao reconhecer o direito pleiteado pelo trabalhador, já delimita a obrigação tributária a ser cumprida pela empresa, autorizando, inclusive, a execução, de ofício, das contribuições decorrentes da condenação, conforme regra do art. 114, VIII, da Constituição Federal. Precedentes.

4. No caso dos autos, o conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 83 do STJ e 283 e 284 do STF, porquanto, além de o acórdão recorrido estar em conformidade com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, as teses veiculadas nas razões recursais não demonstram como o acórdão recorrido estaria violando os artigos de lei citados pela recorrente e sequer impugnam, especificamente, os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido.

5. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp: 1965173 RS 2021/0328424-0. Órgão Julgador: T1 - Primeira Turma. Julgamento: 02/05/2022. Publicação: DJe 04/05/2022). – Destaquei.

Pois bem.

Extrai-se da documentação apresentada pela Impetrante que o Edital
n. 00
1/2023/GRHFC, que rege o Processo Seletivo de Credenciamento de Pessoas Físicas para ocuparem as vagas destinadas às funções atinentes aos assistentes sociais e psicólogos, traz a exigência de apresentação de Cópia da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por aqueles que efetuarem sua inscrição.

No entanto, nas atribuições do cargo de assistente social enumeradas no item 10.2 do mesmo Edital, não consta a condução de veículo automotor. Veja-se:

10.2. São atribuições do Assistente Social:

A) No Juizado Especial Criminal:

I. Assessorar o Magistrado no atendimento às partes, quando solicitado, nas questões relativas aos fenômenos sociocultural, econômico e familiar;

II. Realizar estudos sobre os elementos componentes da dinâmica familiar, das relações interpessoais e intragrupais, e das condições econômicas das partes para possibilitar a compreensão dos processos interativos detectados nos ambientes em que vivem;

III. Prestar assistência e/ou atendimento humanizado de forma integral a todas as partes envolvidas no procedimento e encaminhar para a Rede de Atendimento (Pública, ONGs, Grupo de Apoio, entre outros), quando necessário, por determinação da autoridade judicial;

IV. Realizar visitas domiciliares e/ou institucionais, quando necessária;

V. Realizar estudos sociais e apresentar parecer técnico, nos casos a ele submetidos, inclusive se houver menores e idosos, recomendando ao Juiz o encaminhamento dos autos às instâncias competentes, caso haja necessidade;

VI. Conhecer e relacionar a rede de recursos sociais existentes para encaminhar, orientar indivíduos e grupos a identificar e fazer uso desses recursos no atendimento de seus interesses e objetivos;

VII. Trabalhar e assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades;

VIII. Organizar, manter registro e documentação atinentes aos atendimentos realizados, para fins de controle estatístico.

B) Nas VarasCíveis e Criminais:

I. Elaborar estudo social relativo às partes nos processos das Varas de Família, Criminais, Precatórias, Diretoria Administrativa, determinados pelos Juízes e Diretor do Fórum, a fim de fornecer subsídios ao Juiz;

II. Desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas destinadas ao ofendido, a seu agressor e aos familiares, em especial às crianças e adolescentes;

III. Realizar visitas à residência das partes, bem como às instituições, escolas, vizinhanças, entre outros, quando determinado judicialmente;

IV. Prestar orientação e assistência social às partes;

V. Entrevistar as vítimas e agressores, dando-lhes a necessária assistência;

VI. Assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades propostas, em conjunto com a equipe multidisciplinar;

VII. Realizar perícias sociais, quando determinado, e elaborar os respectivos estudos sociais das situações que digam respeito às partes e familiares, relacionados com os processos cíveis e criminais;

VIII. Efetuar averiguações in loco e elaborar relatórios relacionados com os processos cíveis e criminais;

IX. Organizar, manter registro e documentação atinentes aos atendimentos realizados, para fins de controle estatístico.

C) Nas VarasEspecializadas da Infância e Juventude:

I. Elaborar estudo social relativo às vítimas e agressores nos processos de apuração de violência contra a criança e ao adolescente, quando encaminhados pela autoridade judicial, a fim de fornecer subsídios ao Juiz;

II. Desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção e outras medidas destinadas ao ofendido, a seu agressor e aos familiares, em especial às crianças e adolescentes;

III. Realizar visitas domiciliares às partes envolvidas para conhecer a realidade sociofamiliar da criança e do adolescente, bem como dos familiares e vizinhos; e/ou institucionais (centros de ressocialização, penitenciária, centro de recuperação, casa de amparo/retaguarda), sempre que necessário;

IV. Organizar, manter registro e documentação atinentes aos atendimentos realizados para fins de controle estatístico;

V. Colaborar na implantação dos projetos afetos à infância e adolescência;

VI. Efetuar entrevistas para avaliar candidatos à adoção, procedendo ao cadastro das pessoas aptas a adotar;

VII. Manter atualizada a relação de crianças e de adolescentes abrigados, informando trimestralmente à Comissão Judiciária de Adoção – CEJA/TJ;

VIII. Acompanhar os Oficiais de Justiça na busca e apreensão de crianças;

IX. Acompanhar os casos de colocação em laressubstitutos;

X. Orientar os adolescentes no cumprimento das medidas socioeducativas;

XI. Realizar outras atividades correlatas à sua especialidade, por determinação de autoridade judiciária;

XII. Prestar assessoria aos Juízes, especialmente em matéria da Infância e Juventude;

XIII. Assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades propostas, em conjunto com a equipe multidisciplinar;

XIV. Prestar assistência, de forma incondicional e integral, a todas as vítimas de violência;

XV. Efetuar averiguações in loco e elaborar relatórios correspondentes nos processos relacionados com a infância e com a juventude, por determinação de autoridade judiciária, inclusive em processosrelativos ao direito de família e criminais, quando necessário;

XVI. Atender ao público nas questões alusivas à justiça gratuita, a fim de instruir futuros pedidos de registro de nascimento e de óbito tardios, e outros expedientes de caráter social e previdenciário;

XVII. Desenvolver atividades de pesquisa, estudos, planejamento e execução de projetos relacionados com a área de serviço social;

XVIII. Prestar assessoria, por determinação judicial, às instituições que abriguem crianças e adolescentes;

XIX. Organizar, manter registro e documentação atinentes aos atendimentos realizados, para fins de controle estatístico.

D) Das Varas Especializadas de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher:

I. Elaborar estudo social relativo às vítimas e agressores nos processos de apuração de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando encaminhados pela autoridade judicial, a fim de fornecer subsídios ao Juiz;

II. Desenvolver trabalhos de acolhimento, orientação, prevenção, encaminhamento e outras medidas destinadas à ofendida, a seu agressor e aos familiares;

III. Realizar visitas domiciliares às partes envolvidas, bem como aos familiares e vizinhos, e/ou institucionais (centros de ressocialização, penitenciária, centro de recuperação, casa de amparo/retaguarda), sempre que necessário;

IV. Entrevistar as vítimas, agressores, familiares, vizinhos e/ou testemunhas, dando-lhes a necessária assistência;

V. Prestar assistência social às vítimas de violência e a seus agressores, encaminhando-os para programas sociais, de acordo com a necessidade específica, e acompanhando-os;

VI. Trabalharem equipe multidisciplinar;

VII. Assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades propostas;

VIII. Prestar assistência, de forma incondicional e integral, a todas as vítimas de violência;

IX. Prestar atendimento humanizado, eficiente e personalizado às vítimas de violência e aos filhos, se necessário;

X. Prestar informações em audiência, quando intimado;

XI. Participar de projetos e programas que visem a divulgação das ações preventivas da Lei n. 11.340/2006, “Maria da Penha”; XII. Organizar, manter registro e documentação atinentes aos atendimentos realizados, para fins de controle estatístico.

E) Na Central de Penas e Medidas Alternativas - CEPA:

I. Assessorar o magistrado no atendimento às partes, quando solicitado, nas questões relativas aos fenômenos sociocultural, econômico e familiar;

II. Elaborar estudo social sobre os elementos componentes da dinâmica familiar, das relações interpessoais e intragrupais e das condições econômicas das partes para possibilitar a compreensão dos processos interativos detectados nos ambientes em que vivem;

III. Prestar assistência e/ou atendimento humanizado de forma integral a todas as partes envolvidas no procedimento e encaminhar para a Rede de Atendimento (Pública, ONGs, Grupo de Apoio, entre outros), quando necessário, por determinação da autoridade judicial;

IV. Realizar visitas domiciliares ao ofendido e às partes envolvidas, e/ou institucionais, quando necessário;

V. Realizar estudos sociais e apresentar parecer técnico, nos casos a ele submetidos, inclusive se houver menores e idosos, recomendando ao Juiz o encaminhamento dos autos às instâncias competentes, caso haja necessidade;

VI. Conhecer e relacionar a rede de recursos sociais existentes para encaminhar, orientar indivíduos e grupos a identificar e fazer uso destes no atendimento de seus interesses e objetivos;

VII. Assegurar o cumprimento dos cronogramas de trabalho das atividades propostas, em conjunto com a equipe multidisciplinar;

VIII. Analisar, identificar, quantificar e qualificar, sempre que possível, os índices e motivos determinantes que levam à reincidência;

IX. Organizar, manter registro e documentação atinentes aos atendimentos realizados, para fins de controle estatístico.

Além disso, nem mesmo a legislação que regulamenta a profissão de Assistente Social, Lei n. 8.662/1993, elenca a condução de veículo automotor como requisito para estar habilitado ao exercício de suas atividades. Confira:

Art. 2º Somente poderão exercer a profissão de Assistente Social:

I - Os possuidores de diploma em curso de graduação em Serviço Social, oficialmente reconhecido, expedido por estabelecimento de ensino superior existente no País, devidamente registrado no órgão competente;

II - os possuidores de diploma de curso superior em Serviço Social, em nível de graduação ou equivalente, expedido por estabelecimento de ensino sediado em países estrangeiros, conveniado ou não com o governo brasileiro, desde que devidamente revalidado e registrado em órgão competente no Brasil;

III - os agentes sociais, qualquer que seja sua denominação com funções nos vários órgãos públicos, segundo o disposto no art. 14 e seu parágrafo único da Lei nº 1.889, de 13 de junho de 1953.

Parágrafo único. O exercício da profissão de Assistente Social requer prévio registro nos Conselhos Regionais que tenham jurisdição sobre a área de atuação do interessado nos termos desta lei.

Sabe-se que a atividade da Administração Pública é pautada pelo Princípio da Legalidade (art. 37/CRF), o que implica reconhecer que
ao administrador público só é dado fazer aquilo que a lei autoriza, de forma prévia e expressa, portanto, suas ações devem ser sempre de acordo com o previsto em lei.

Apesar de a Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá informar que as regras do Processo Seletivo estão de acordo com o Provimento n. 61/2020, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, certo é que essa justificativa não descaracteriza a ausência de razoabilidade da exigência, pois a capacidade de conduzir veículo automotor não é uma atribuição legal para o exercício do cargo.

Nesse sentido, colaciono o julgado a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. GUARDA MUNICIPAL. PROCESSO SIMPLIFICADO DE SELEÇÃO INTERNA PARA CAPACITAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE ARMAMENTO LETAL-
EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH) - PREVISÃO EM EDITAL, MAS NÃO EXIGIDA NA LEI DE ORGANIZAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL
–
REQUISITO QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O USO DE ARMAMENTO LETAL
–
AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Os editais de concursos públicos estão autorizados a estabelecer restrições aos candidatos, que devem ser proporcionais e razoáveis, guardando relação com o cargo, atribuição ou função a ser desempenhada, sob pena de criar situações discriminatórias entre aqueles que ocupam o mesmo cargo. Na hipótese, verificou-se que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não é exigência para a investidura no cargo de Guarda Municipal, assim impor tal condição para a participação em curso de capacitação, ao menos "a priori", reputa-se como sendo exigência desarrazoada.
A exigência da apresentação da carteira nacional de habilitação (CNH) extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade, pois qualidades de motorista de veículo automotor não é pertinente à utilização de armamento legal, até porque não é possível fazer o uso da arma letal enquanto motorista de viatura policial. (TJMS. RAC 08056199320228120001 Campo Grande. Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível. Relator: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa. Julgamento: 21/03/2023. Publicação: 23/03/2023). Negritei.

Não é demais mencionar que o Poder Discricionário da Administração Pública para estabelecer as cláusulas de um certame esbarra na limitação imposta pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade e, a eventual afronta a esses Princípios, garante o exercício do controle jurisdicional do ato administrativo, conforme jurisprudência
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. MÉDICO LEGISTA. TAF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. A discricionariedade da qual goza a Administração Pública, na qual se inclui o poder de fixar cláusulas em Editais de Concursos Públicos, é balizada pelos Princípios da Legalidade e da Razoabilidade, ficando sujeita ao controle do Poder Judiciário nos casos em que tais limites restarem extrapolados. II. A legitimidade de cláusula editalícia prevendo a realização de Teste de Avaliação Física (TAF) em sede de concurso público é condicionada à prévia existência de correspondente amparo em lei regulamentadora da carreira, devendo guardar, outrossim, proporcionalidade com as atribuições do cargo. Precedentes do e. STF. III. No que se referem aos Policiais Civis do Estado do Espírito Santo, a Lei Estadual 3.400/81, com a redação conferida pela Lei Complementar Estadual 65/1995, estabeleceu em seu artigo 9º, § 2º, que, De acordo com as atribuições do cargo poderão ser realizados exames de aptidão física em caráter eliminatório, a ser definido em edital de concurso público. IV. Na hipótese, o Edital PCES 001/2018 não faz distinção entre os requisitos exigidos dos candidatos, independentemente do cargo almejado, para que estes sejam considerados aptos no teste de esforço físico, circunstância que enseja na procedência do direito autoral, afeta à ausência de proporcionalidade na fixação dos critérios elegidos pela Administração Pública, notadamente pela falta de correlação destas com as atribuições do Médico Legista da PCES insertas no Decreto 2964-N, de 20.03.1990. Precedentes. V. Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária prejudicada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando, outrossim, prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator. Vitória, 15 de setembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (A). (TJES. RAC 00292167120198080024. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Jorge Henrique Valle Dos Santos. Julgamento: 05/10/2021. Publicação: 19/10/2021).

Ressalta-se, ainda, por oportuno, que a Impetrante já exerce a função no fórum da Capital, sem a necessidade de conduzir veículo automotor, visto que a Instituição fornece os motoristas para conduzir os profissionais nas visitas, como demonstram os comprovantes de solicitação de id. 173249162.

Portanto, diante da desarrazoada exigência de apresentação de cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior, para inscrição no processo seletivo, que não é requisito legal para o exercício das atribuições do cargo de Assistente Social, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Por fim, importante destacar, como na decisão liminar, que a concessão da segurança alcança tão somente a hipótese de indeferimento da inscrição da Impetrante pelo motivo da ausência do documento exigido pelo item 5.2, inciso III, logo, não abrange outras hipóteses previstas no Edital.

Forte nessas razões,
CONCEDO A ORDEM
postulada por
Rita Avelino da Silva
e
DETERMINO
que a Juíza de Direito Diretora do Fórum da Comarca de Cuiabá se abstenha de indeferir a inscrição da candidata Ana Letícia Bruno Gonçalves pelo seguinte motivo: ausência de apresentação de Cópia da Carteira Nacional de Habilitação – CNH válida, categoria B ou superior, por não configurar requisito legal para o exercício das atribuições do cargo de Assistente Social.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024